Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002328-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), SHIRLEY SOUZA BARBOSA - CPF: 839.163.421-34 (AGRAVADO), ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 294.002.521-53 (AGRAVANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (AGRAVANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO
– INSTRUMENTAL
PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que é de rigor a manutenção do
decisum
que afastou
os honorários advocatícios fixados na decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, uma vez que, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível apenas quando houver
a extinção, total ou parcial, da execução, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1002328-68.2021.8.11.0000

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHIRLEY SOUZA BARBOSA.

Em suas razões, o Agravante alega que, “
ao
julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juiz a quo não adequou o procedimento da execução, ao contrário, denegou o respectivo pedido, o que, por consequência, importa na extinção da execução quanto a tanto e no prosseguimento normal da mesma (execução) quanto ao pedido subsistente, razão pela qual, a manutenção da condenação da exequente/agravante, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados é medida que se impõe
”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada e, consequentemente, a manutenção da decisão que condenou a Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 94300471.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SHIRLEY SOUZA BARBOSA

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002645-40.2017.8.11.0092, rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Agravante alegou que o Juiz
a quo
não agiu com acerto ao fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, eis que foi sucumbente em parte mínima.

Asseverou que
“sequer houve proveito econômico o pedido do Agravado julgado procedente, pois não há que se falar em extinção parcial e muito menos total de qualquer dos direitos da Exequente”.

Afirmou que na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, o Julgador singular somente ajustou o rito processual da execução.

Aduziu que não há falar em aplicabilidade de honorários sucumbenciais ao caso concreto, eis que
“não houve extinção do direito a partilha das quotas sociais”.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.

Em decisão monocrática, dei provimento ao Agravo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Conforme relatado, a controvérsia versa sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-executividade.

Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível apenas quando houver
a extinção, total ou parcial, da execução
,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) 5. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.

6. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2.a TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018).

Nesse mesmo sentido, colaciono os julgados dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "(. . .) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução" (STJ -AREsp 546.224, j. 29-10-2015). Não provimento do agravo. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2260981-79.2020.8.26.0000. Relator: Ricardo Dip. Julgado em 19/02/2021. 11.a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte requerida/executada, sendo necessária, para o seu deferimento, a observância dos requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que o ato de citação por edital foi prematuro e padece de nulidade, porquanto não foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar os executados, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos na tentativa de realização da citação pessoal. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação editalícia, não haverá extinção da execução, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0721193-63.2020.8.07.0000. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. 6.a Turma Cível,. Julgado em 07/10/2020).

Na hipótese, constata-se que
o Juiz

singular rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como adequou o procedimento da execução, vez que tão somente denegou o ingresso da Agravante no quadro societário da empresa “Organização Societária Contábil Ltda.-ME”, ao fundamento de que a integração da Recorrente está condicionada ao consentimento dos demais sócios-empreendedores (princípio da
affectio societatis
).

Portanto, não houve
a extinção, total ou parcial, da execução, de modo que não é cabível a fixação dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso e afasto os honorários advocatícios fixados na decisão agravada, ante o seu descabimento na hipótese.

Inconformado, o Agravado, interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que deve ser mantida a decisão que condenou a agravada
SHIRLEY SOUZA BARBOSA
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos pelo qual
afastei os honorários advocatícios fixados na decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, uma vez que, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível apenas quando houver
a extinção, total ou parcial, da execução
,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) 5. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.

6. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2.a TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018).

Nesse mesmo sentido, colaciono os julgados dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "(. . .) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução" (STJ -AREsp 546.224, j. 29-10-2015). Não provimento do agravo. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2260981-79.2020.8.26.0000. Relator: Ricardo Dip. Julgado em 19/02/2021. 11.a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte requerida/executada, sendo necessária, para o seu deferimento, a observância dos requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se que o ato de citação por edital foi prematuro e padece de nulidade, porquanto não foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar os executados, uma vez que não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos na tentativa de realização da citação pessoal. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação editalícia, não haverá extinção da execução, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo ocorrer o regular prosseguimento da ação. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0721193-63.2020.8.07.0000. Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. 6.a Turma Cível,. Julgado em 07/10/2020).

No caso, observa-se que
o Juiz

singular rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como adequou o procedimento da execução, vez que tão somente denegou o ingresso da Agravante no quadro societário da empresa “Organização Societária Contábil Ltda.-ME”, ao fundamento de que a integração da Recorrente está condicionada ao consentimento dos demais sócios-empreendedores (princípio da
affectio societatis
).

Desse modo, não há falar que houve
a extinção, total ou parcial, da execução, razão pela qual é descabida a fixação dos honorários advocatícios.

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021